Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700838-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE OLIVEIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. RESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL “INCIDENTER TANTUM” EM FACE DO CASO CONCRETO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA NORMA ANTERIOR. REESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO E PENA ORIGINÁRIAS. 1. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, ocorrendo os efeitos repristinatórios da norma. 2. Em face da inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/18, não há falar em incidência de novatio legis in mellius, pois a norma não produziu seus efeitos desde a promulgação, tornando-se necessário o reestabelecimento da condenação original. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso XL, e 58, §2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, e afastada a majorante do emprego de arma branca no cômputo da pena na terceira fase da dosimetria. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), o Supremo Tribunal Federal assentou que “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet. 6921 ED-AgR Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 24/4/2018). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025